Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002886-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CLAUDINEIA NEVES DE MELO - CPF: 020.014.711-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), B. N. N. D. A. - CPF: 060.652.221-27 (VÍTIMA), L. X. D. S. - CPF: 061.709.051-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO
PACIENTE: CLAUDINEIA NEVES DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FAVORECIMENTO/EXPLORAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 218-B, § 2o, II, CP) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
- AUSÊNCIA - PACIENTE PRIMÁRIA - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, observo que não se mostram bastantes os fundamentos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação da paciente, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis.

Ademais, trata-se da apuração de delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, além da primariedade da paciente, de forma que em que pese a conduta da paciente seja reprovável, o quadro fático não revela periculosidade concreta da paciente a configurar ameaça à ordem pública.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002886-40.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO
PACIENTE: CLAUDINEIA NEVES DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Pedro Rosa Neto, em favor de
CLAUDINEIA NEVES DE MELO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de favorecimento/exploração da prostituição de adolescente (art. 218-B, § 2o, II, CP).

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Dessa forma, requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
78102478.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N.
78614470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
79616984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO
PACIENTE: CLAUDINEIA NEVES DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que a paciente fora denunciada como incursa no
artigo 218-B, §2o, II do código Penal Brasileiro
,
in verbis:

"(....)

I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18/01/2021, por volta das 09h00min, no Bar Central, localizado na Rua Castro Alves, Bairro Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia/MT, a denunciada, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, submeteu à prostituição as vítimas Bruna Nivia Nunes de Almeida e Luana Xavier dos Santos, com 15 (quinze) anos na data do fato, sendo a acusada proprietária e responsável pelo local de prostituição.

Segundo apurado, a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT foi acionada pela conselheira Tutelar Danieley, onde recebeu informações que no local conhecido como “Bar Central” estaria algumas menores trabalhando como garotas de programa. Diante disto, os policias juntamente com o conselho tutelar foram no local, onde encontraram as vítimas Bruna Nivia Nunes de Almeida e Luana Xavier dos Santos no local que informaram que estavam trabalhando no local aproximadamente por 01 (uma) semana.

A vítima Luana informou primeiramente para os policiais militares que seu nome seria “Gabriely”, bem como teria 19 (dezenove) anos de idade, fato que foi investigado pela polícia civil onde identificaram o verdadeiro nome da vítima sendo Luana Xavier dos Santos, possuindo 15 (quinze) anos de idade. Segundo as vítimas, as duas são amigas e vieram juntas da cidade de Nova Brasilândia/MT para trabalhar como garotas de programa no estabelecimento conhecido como “Bar Central”, estabelecimento de propriedade da acusada.

A vítima Bruna relata que a acusada deve cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) de programas realizados no estabelecimento, devido os clientes utilizarem cartão de crédito na máquina de propriedade da acusada. A acusada alega que, recebeu as vítimas no bar e somente descobriu a verdadeira idade delas no dia 17/01/2021. (...)” extraído do PJE.

Ao impor a custódia cautelar à paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, consoante fragmento da decisão, ID. N.
77386995
, in verbis:

“ (...)

Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, prevista no art. 312 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a indiciada supostamente praticou o fato delituoso tipificado no art. 218-B, § 2o, II, do Código Penal.

6. Ademais, o depoente PM Fábio dos Santos Negrão relatou que a guarnição recebeu do Conselho Tutelar a informação de que algumas adolescentes estavam trabalhando no Bar Central (casa de prostituição), razão pela qual se deslocaram ao local, onde encontraram as menores L. X. dos S. (15 anos de idade) e B. N. N. de A. (15 anos de idade), as quais informaram que estavam trabalhando no referido estabelecimento há cerca de 1 (uma) semana. Ademais, informa que as adolescentes, ao chegarem ao município de Nova Olímpia-MT, procuraram a indiciada com o intuito de se prostituir no estabelecimento denominado Bar Central. Vejamos: Depoimento do PM Fábio dos Santos Negrão: “(...) QUE foram solicitados pela conselheira tutelar Danieley, que disse ter recebido informações de que no bar central (casa de prostituição) estaria algumas menores trabalhando. Diante da solicitação deslocaram juntamente com o conselho tutelar ate o referido local, onde encontraram Gabrielly e Bruna, que informaram estar trabalhando a cerca de uma semana no estabelecimento bar central. Ao ser questionado a idade das mesma a Gabrielly informou ter 19 anos e a Bruna 16 anos. A Bruna informou que teria vindo com a Gabrielly da cidade de Nova Brasilandia para trabalhar com prostituição. QUE ao chegarem em Nova Olímpia procuraram a proprietária do estabelecimento Bar Central a fim de se prostituírem no local. Questionadas se a proprietária solicitou o documento das mesmas, informaram que sim, mas que teriam dito a ela que seriam maiores mas que não estariam com o documento. A Bruna relatou que teria cerca de 500 reais a receber da senhora Claudineia, referente serviços de prostituição realizados no estabelecimento bar central. Perguntado para menor Bruna, onde e com quem morava, a mesma respondeu que sua mãe mora em zona rural em Nova Brasilandia, mas que ela ficaria a maior parte do tempo com na casa da Gabrielly; (...)”.

7. Outrossim, as adolescentes declararam, perante a d. autoridade policial, que chegaram ao município de Nova Olímpia-MT com o intuito de trabalhar com prostituição no Bar Central, tendo sido recebidas pela suspeita, que as induziu a prostituir-se no referido estabelecimento, alegando que pagaria uma comissão às adolescentes pelos serviços prestados. Senão vejamos: Depoimento da adolescente L. X. dos S.: “(...) QUE admite ter mentido o seu nome quando da abordagem do Conselho Tutelar e da GUPM, no BAR CENTRAL, nesta data, disse se chamar GABRIELY; QUE já conhecia esta cidade (NOVA OLIMPIA) de passagem, pois tinha vindo para morar em TANGARA, onde ficou por 02(dois) meses, em outra viagem passou por aqui; QUE veio de NOVA BRASILANDIA, no dia 11/01/2021, na companhia de BRUNA; QUE vieram para esta cidade utilizando de carona; QUE tomou conhecimento do BAR CENTRAL, através de outras pessoas, que citava inclusive que a dona seria acolhedora; QUE vieram de carona, aqui procuraram o BAR CENTRAL, sabendo que era lugar de prostituição, onde foram recebidas; (...) QUE veio para NOVA OLIMPIA, para trabalhar no BAR CENTRAL, fazendo "programa / prostituição"; QUE dinheiro do programa, pertencia a elas (declarante) e BRUNA, cada uma com seu cliente; QUE geralmente o programa custa R$ 200,00 (duzentos)reais e para fazer os programas, utilizam dos quartos que custam a elas (vítimas), R$ 30,00(trinta) reais; QUE foi ela(declarante) que comentou com BRUNA, que ela(declarante) vinha para NOVA OLIMPIA, e BRUNA, dispos, e ambas vieram; QUE não pagava nada para ficar/dormir na casa (BOATE); QUE o que de lucro a BOATE, tem é do consumo do cliente e o consumo delas(vítimas); QUE o consumo se dá com os diversos tipos de bebidas, como: CERVEJA, ICE, WISKY, ENERGÉTICO; QUE o lucro esta sempre na dose, por exemplo custa R$ 35,00, as meninas que fazem programa ganham R$ 10,00(dez reais) de comissão; QUE por isso incentivar o cliente a consumir, juntamente com elas (vítimas) para melhorar o movimento/lucro; QUE apesar de ter casa de parentes, como genitora, por exemplo, opta por morar sozinha; QUE tem 17(dezessete) anos; QUE trabalha fazendo "programa - prostituindo", por aproximadamente 06(seis); QUE sua família, não tem conhecimento de que ela(declarante) trabalha com "programa". (...)”Depoimento da adolescente B. N. N. de A.: “(...) QUE conhece a pessoa de LUANA desde criança, inclusive moram na mesma cidade; QUE sua genitora (OLIVIA), reside na FAZENDA, e ela(declarante) vive com a amiga LUANA, na cidade NOVA BRASILANDIA; QUE sua genitora tem conhecimento, inclusive permite que ela(declarante) viva com a amiga citada (LUANA); QUE veio para NOVA OLIMPIA no dia 11/01/2021, na companhia de LUANA, vieram de várias caronas, pois a cidade de onde veio é muito longe; QUE não tem parente nesta cidade; QUE foi de espontânea vontade de vim, mas LUANA, já conhecia NOVA OLIMPIA; QUE veio já para ficar/trabalhar no BAR LANCHONETE CENTRAL; QUE a proprietária do BAR é CLAUDIA; QUE dormiam no BAR; QUE fazia programa com clientes do BAR, citado; QUE o valor do programa é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais); QUE o dinheiro do programa era dela, mas pagava pelo quarto R$ 30,00 (trinta reais); QUE não pagava para dormir, nem para beber no bar, apenas os clientes que pagavam o que consumiam tanto ele(cliente) como o consumo dela(declarante); QUE o quarto onde hospedava/dormia no BAR CENTRAL, era dividido com LUANA; QUE LUANA, já teria vindo em NOVA OLIMPIA, mas não sabe dizer se veio das outras vezes a passeio ou a trabalho; QUE LUANA, como conhecia a cidade a convidou para vim; QUE veio de espontânea vontade; QUE muitos pagamentos dos clientes eram feitos com cartão, e por isso tinha um dinheiro a receber de CLAUDINEIA, o que realmente estava resolvendo hoje, quando chegaram o Conselho Tutelar; QUE tem a receber de CLAUDINEIA, uma quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais); (...).”

8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram a autuada, no boletim de ocorrência e termo de declaração, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

10. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

(...)

12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

13. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

14. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

16. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

17. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

18. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro o pedido da autoridade policial de representação pela prisão preventiva (Id. 47242352) e o pedido do Ministério Público em audiência, posto que CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva da indiciada CLAUDINÉIA NEVES DE MELO, (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida.

“A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.” (RHC 116.104/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

Apoiado nessa premissa, observo que não se mostram bastantes os fundamentos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação da paciente, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis.

Na espécie, verifico que o Juízo singular, ao decretar a custódia, apontou unicamente a gravidade abstrata do delito, sem indicar motivação suficiente para colocá-la cautelarmente privada de sua liberdade.

Também não há nos autos qualquer informação no sentido de que a acusada, em liberdade, possa intervir e/ou obstruir a aplicação da lei penal.

Concluo, dessa forma, não haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da custódia preventiva da paciente.

Lado outro, trata-se da apuração de delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, além da primariedade da paciente, de forma que em que pese a conduta do paciente seja reprovável, o quadro fático não revela periculosidade concreta da paciente a configurar ameaça à ordem pública.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A simples falta de localização da acusada para receber a citação, vale dizer, a circunstância de se encontrar em local incerto e não sabido, não constitui justificativa apta ao seu encarceramento provisório, por estar dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragida. Com efeito, não se pode deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, a recorrente estaria evadida.

3. O acórdão combatido reconhece que a própria acusada compareceu ao cartório judicial, voluntariamente, para informar seu endereço atualizado - medida que ensejou o cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido -, circunstância que denota sua boa-fé processual e demonstra a ausência de intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

4. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão que decretou a custódia preventiva da recorrente, se por outro motivo não estiver privada de sua liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da cautela extrema, caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(RHC 116.104/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta a paciente
CLAUDINEIA NEVES DE MELO
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;

sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se a paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021